Tribunal: TJMT
Processo: 1037562-56.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-26
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037562-56.2019.8.11.0041
APELANTE: ODETE SILVA DE ANDRADE
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ODETE SILVA DE ANDRADE, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa com pedido de tutela de urgência no 1037562-56.2019.8.11.0041, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
Sustenta a Apelante que, ao contrário do consignado pelo Juízo monocrático, houve a perda do objeto da demanda, já que “que a interrupção do tratamento da Apelante pela equipe médica que lhe assiste, deixando de aplicar o esquema terapêutico com os fármacos Revlimid® (Lenalidomida) 10mg e Mabthera® (Rituximabe) 100mg e 500mg, é fato superveniente, como dispõe o art. 493 do CPC.”
Assenta ainda, que deve ocorrer a “ inversão do ônus da sucumbência, condenando a parte Recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados entre 8% e 10% sobre o proveito econômico obtido, ou na impossibilidade desse, sobre o valor atualizado da causa, conforme critérios estabelecidos pelo art. 85, §2o e nos §3o, inciso II, e §4o, inciso III, todos do Código Processual Civil.”
Ao final, requer o provimento do recurso.
Contrarrazões apresentada no Id. 117253751.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo. (Id. 123066987)
É o relatório.
Decido.
O recurso não merece o provimento almejado.
Isso porque, a Apelante, fazia uso dos medicamentos Revlimid 10 mg. e Mabthera 100 mg. e 500 mg, para tratamento oncológico de portadora de Linfoma Não Hodgkin (CID 10 C83.5) em fase refratária, diagnosticado em 2015, contudo, deixou de utilizar o medicamento e não informou o Poder Público.
Assim, realmente, não há que se falar em perda do objeto, como bem assentou o Juízo monocrático:
[...]- Preliminar – perda de objeto:
Consta da petição id. 54158219 informação sobre a realização do ‘11o e último ciclo de tratamento com os fármacos vindicados’. Em seguida, a autora pede a extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir.
Essa pretensão, contudo, não merece acolhimento.
Isso porque inexiste a pretendida perda superveniente do interesse de agir. O que se tem, em decorrência do compromisso com a verdade, é que a autora realizou, conforme ela afirma, o ‘11o e último ciclo de tratamento com os fármacos vindicados’ [id. 54158219].
Inclusive, a Procuradoria Geral de Justiça em seu judicioso parecer corrobora do mesmo entendimento, o qual adoto como razão de decidir:
[...]Ao compulsar os autos, percebe-se que a Recorrente deixou de fazer uso da medicação postulada sem sequer informar ao poder judiciário, sendo a situação informada por meio da Procuradoria-Geral do Estado com esteio no Memorando n. 00984/2021/COFADEX/SAF/SES-MT/AB. No caso, a Farmácia de Demanda Extraordinária contatou o patrono da parte para tomar conhecimento da ausência da usuária e, nesse momento, informou que a medicação foi suspensa pelo médico. Os fatos apontam descaso com a demanda e seus trâmites e demonstra a indiferença do Apelante quanto aos efeitos da judicialização da saúde. Além disso, de bom tom reportar que a parte postulou fármaco para seu tratamento sem ao menos comprovar sua essencialidade e sem demonstrar a ineficiência dos medicamentos ofertados pelo SUS e, como bem colocado pelo juízo de piso os custos e recursos do Sistema Único de Saúde são finitos e devem ser sopesados, o que impede o seu uso de acordo com os critérios pessoais dos usuários.
Ademais, considerando que concessão de tutela de urgência, não é possível a interpretação no sentido de perda do objeto (ausência de interesse de agir), eis que, em razão da natureza provisória de tal provimento judicial, o mesmo pode ser ratificado ou revertido, em cognição exauriente.
No caso, os efeitos da liminar perpetraram até a sentença, ou melhor até que o Poder Público, descobrir, a desnecessidade do fornecimento do medicamento, causando prejuízo a toda coletividade, demonstrado, como bem consignou a Procuradoria de Justiça “descaso com a demanda e seus trâmites e demonstra a indiferença do Apelante quanto aos efeitos da judicialização da saúde.”
Dado o julgamento do recurso, mantenho a sentença com relação a fixação dos honorários sucumbenciais.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.